Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703363-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NISSI contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de “obrigação de não fazer” consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se “em regularização” é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se “regularizar” o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de “função social da propriedade”, um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A ausência de notificação da necessária demolição é suprida, no caso, pela ciência da autora relativamente ao ato iminente. O formalismo que norteia o processo atual é valorativo, não se coadunando com rituais ocos, uma vez que o efeito para o qual o ato fora instrumentalmente criado já se tenha operado. Anoto ainda, a propósito, que o entendimento inicial deste magistrado sobre os limites do novo Código de Obras e Edificações vem sendo sistematicamente repelido pela jurisprudência advinda do TJDFT, a que o signatário deve irrestrito acatamento e respeito - confira-se, como ilustração, os acórdãos proferidos nos autos 00091378720178070018 (1a Turma Cível, acórdão n. 1198707), 07105845520198070000 (1a Turma Cível, acórdão 1193532), 07075964120188070018 (2a Turma Cível, acórdão 1177579), 07000599120188070018 (3a Turma Cível, acórdão 1184994), dentre outros. Assim, a opinião original deste magistrado sobre o alcance da lei nova começa a adaptar-se ao posicionamento que se vem firmando no TJDFT, em consideração ao sistema processual, que exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. A região de Ponte Alta, particularmente, exige pronta ação dos órgãos de fiscalização, não apenas relativamente às edificações erguidas clandestinamente, mas sobretudo em decorrência da exigência constitucional de proteção ambiental eficiente pelos órgãos públicos. Com efeito, Ponte Alta é região de zoneamento rural com intensa sensibilidade ambiental, por comportar nascentes. Permitir ou ser condescendente para com a expansão urbana desenfreada num local assim equivale a autorizar gravíssimadegradação ambiental,ato inerentemente inconstitucional, com o quê não pode o Judiciário compactuar. A propósito, caso o muro noticiado na inicial tenha sido erguido em área de proteção ambiental, como tudo indica, terá sido cometido o crime tipificado no art. 63 da Lei n. 9605/98, razão porque determino desde logo a expedição de ofício à autoridade policial competente para a investigação sobre os fatos. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. O Agravante sustenta que a intimação demolitória deveria ter sido realizada de forma escrita e com 30 dias de antecedência, porquanto, como não se trata de obra inicial ou em desenvolvimento, a demolição imediata é ilegal. Salienta que a área está em processo de regularização, o que veda a demolição. Conclui que houve violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para impedir os atos de demolição. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14198144). A decisão de fls. 1/2 ID 14341134 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Contra a referida decisão o Agravante interpôs Agravo Interno (fls. 1/23 ID 14900399). Em resposta, o Agravado aponta que não há nenhum registro de operação na área ocupada pelo Agravante, o que demonstra a falta de interesse recursal, e que o parcelamento é irregular e se encontra em área de proteção ambiental, o que inviabiliza a pretensão. Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Agravado repete as razões apontadas no Agravo Interno. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento (fls. 1/9 ID 15153343). À fl. 1 ID 17193216, o Agravado comunica a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator